Tribunal: TJMT
Processo: 1007929-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007929-21.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: SEBASTIÃO EUGENIO GIACON E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Sebastião Eugênio Giacon, Luiz Sérgio Giacon, Antônio Célio Giacon e José Dorival Salaro, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Ambiental no. 1002405-24.2021.8.11.0050, ajuizada pelos Agravantes em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que visava a suspensão dos autos da execução fiscal no. 0000951-07.2013.8.11.0050, na qual o Estado de Mato Grosso busca o recebimento do crédito, proveniente da CDA n. 20131522, decorrente do Processo Administrativo no 290123/2006, que julgou o Auto de Infração no 101.787, expedido em 13-11-2006, lavrado em desfavor de Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa.
Os Agravantes esclarecem que também ajuizaram uma Ação Anulatória n.o 1002425-15.2021.8.11.0050, distribuída por dependência aos autos da Execução Fiscal n.o 0000015-45.2014.8.11.0050, em trâmite perante a Primeira Vara de Campo Novo do Parecis, distribuída posteriormente à ação anulatória que resultou neste Agravo de Instrumento.
Informam que, as ações anulatórias e as respectivas execuções fiscais possuem a mesma causa de pedir, qual seja, a nulidade dos Autos de Infração nos. 101.786 e 101.787, que foram lavrados sobre a mesma área e com a mesma identidade de partes, sendo que o Juízo da Primeira Vara de Campo Novo do Parecis, com fundamento no art. 55 do CPC, reconheceu a conexão entre a Ação Anulatória n. 1002405-24.2021.8.11.0050 e a Ação Anulatória n. 1002425-15.2021.8.11.0050.
Afirmam que, o Juízo “a quo”, prolator da decisão agravada, não se atentou acerca da conexão proferida nos autos da Ação Anulatória n. 1002425-15.2021.8.11.0050, cujos autos digitais já foram transferidos para a Segunda Vara de Campo Novo do Parecis, para ser julgado em conjunto com a ação anulatória n. 1002405-24.2021.8.11.0050, deixando de apresentar qualquer decisão em relação a outra ação conexa.
Dizem que, o julgamento deste Agravo de Instrumento deve abranger não só a parcial reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória n. 1002405-24.2021.8.11.0050, mas que se estenda o julgamento aos autos da Ação Anulatória n. 1002425- 15.2021.8.11.0050, em razão da conexão decretada.
Quanto ao pedido de liminar, asseguram acerca da possibilidade de suspensão da multa ambiental por meio da concessão de liminar, independentemente de depósito integral em dinheiro e, ainda, que, por serem beneficiários da justiça gratuita estão dispensados do depósito.
Asseveram que, a probabilidade do direito se encontra presente, pois o Auto de Infração n.o 101.787, bem como o respectivo procedimento administrativo, inscrição em dívida ativa e execução fiscal, foram propostos em face da pessoa errada, Sr. UBIRATAN LUIZ COUTINHO CORRÊA, quando em verdade deveriam ter sido propostos em face dos Agravantes, uma vez que na época em que tais autos de infração foram expedidos, o Sr. Ubiratan já não era mais o proprietário do imóvel, mas, sim, os Agravantes, conforme cópia do contrato de compra e venda de 8-7-2003, averbado na matrícula do imóvel.
Discorrem acerca da decadência para cobrança da multa ambiental e da nulidade desta, pois possui caráter confiscatório.
Aduzem que, o pericullum in mora se encontra presente no fato de que os Agravantes promoveram a adjudicação do imóvel, onde ocorreu a suposta infração ambiental, em negócio realizado para saldar execuções de título executivo extrajudicial em favor de Marcelo Palomo e Lucinéia Rossato Palomo, sendo a mencionada adjudicação averbada na matrícula do imóvel, porém, até a presente data, referida adjudicação não pode ser concluída devido as execuções de multa ambiental, objeto da ação anulatória de origem, motivo pelo qual se faz necessário o deferimento liminar da tutela de urgência para suspensão da execução fiscal ora pleiteada.
Com esses argumentos requer: a) seja o Agravo de Instrumento ora interposto conhecido e recebido no efeito suspensivo, a fim de suspender todo e qualquer procedimento executivo nos autos da Execução Fiscal n.o 0000951-07.2013.8.11.0050, em trâmite perante a Segunda Vara de Campo Novo do Parecis-MT, até julgamento com trânsito em julgado deste recurso; b) seja acolhida a preliminar arguida, para que o julgamento deste Agravo de Instrumento abranja não só a parcial reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória n.o 1002405-24.2021.8.11.0050, objeto deste Agravo de Instrumento, mas que estenda ao julgamento aos autos da Ação Anulatória n.o 1002425-15.2021.8.11.0050, em razão da conexão decretada; c) seja integralmente provido o agravo de instrumento ora interposto para reformar parcialmente a decisão interlocutória de id. 80160344, no sentido de que seja deferida liminarmente “inaudita altera pars” a tutela provisória de urgência pleiteada, para suspender até decisão final, a cobrança da multa ambiental objeto da Execução Fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050, vez que presentes todos os requisitos autorizadores do deferimento de mencionada tutela provisória de urgência, não sendo necessário o depósito do valor integral do débito, ante a flagrante nulidade do Auto de Infração n.o 101787 e respectivo processo administrativo com inscrição em dívida ativa, vez que emitidos contra pessoa errada, havendo nulidade decorrente de ilegitimidade de parte passiva, bem como pelo fato do crédito executado estar fulminado pelo instituto da decadência e o valor de tal multa ser extremamente exorbitante, com caráter de confisco, o que é vedado nos termos do comando constitucional previsto no art.150, IV da Constituição Federal, estando demonstrado o perigo de dano ou o risco útil ao processo e, d) Subsidiariamente, caso não acolhido por Vossas Excelências o pedido de reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de medida liminar em sede de tutela provisória de urgência, requerem seja o crédito ora discutido suspenso por meio de Fiança Bancária, ou Seguro Garantia do valor atualizado do débito, ou ainda por meio de transação nos autos de referida Execução Fiscal, conforme autoriza o disposto no art.171 do CTN combinado com o disposto no art.840 a 850 do Código Civil, com concessão de prazo hábil para que os agravantes tomem as medidas necessárias para a obtenção de mencionados instrumentos financeiros a fim de possibilitar a suspensão da exigibilidade das multas ambientais nas respectivas Execuções Fiscais.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Magistrada de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela provisória nos seguintes termos:
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de multa ambiental cumulada com pedido liminar inaldita altera pars de deferimento de tutela provisória de urgência ajuizada por Sebastião Eugenio Giacon, Luiz Sergio Giacon, Antônio Célio Giacon e José Dorival Salaro em face da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, requerendo em sede de liminar a suspensão da multa ambiental objeto da Execução Fiscal no 0000951-07.2013.8.11.0050 té o deslinde final da presente ação.
Aduz, que a referida execução fiscal, no valor de R$ 259.542,09, foi promovida pelo Estado de Mato Grosso em face de Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa em razão do não pagamento de multas ambientais decorrentes de desmatamento de áreas de reserva legal e reserva permanente na Fazenda São Luiz.
Menciona que a execução se originou da CDA no 20131522, cuja inscrição na dívida ativa ocorreu em 04/03/2013, decorrente do Processo Adminsitrativo no 290123/2006, instaurado em 14/11/2006, originário do Auto de Infração no 101.787, expedido em 13/11/2006, em decorrência da infração de desmate de área de reserva legal.
Todavia, argumenta que o auto de infração no 101.787 foi lavrado em face do contribuinte errado, conforme comprova cópia do contrato de compra e venda do imóvel na data de 08/07/2003, já que quando da lavratura do auto de infração, o imóvel rural no qual houve o desmatamento de reserva legal e permanente já não se encontrava mais sob a propriedade do Sr. Ubiratan Luiz Coutinho Corrêa, que havia vendido a propriedade do imóvel para os autores.
Eis a síntese do necessário.
Fundamento. Decido.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do CPC.
Assim, como mencionado anteriormente, faz-se necessária a presença da probabilidade do direito e o perigo da demora, para que a tutela seja antecipada em juízo de cognição sumária.
Nessa toada, analisando minuciosamente os autos, entendo que o pedido de tutela antecipada de urgência não merece acolhimento face a inexistência dos requisitos legais para a sua concessão.
Explico:
Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que teve qualquer ilegalidade na atuação e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da parte autora, de modo que é mais prudente aguardar a instrução processual, para melhor esclarecimento dos fatos.
Além disso, não há nos autos prestação de caução, em dinheiro, para que a exigibilidade do débito impugnado seja suspenso, conforme prevê o artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional.
Sobre a impossibilidade de suspensão do crédito não tributário em razão da ausência de caução, trago a colação dos seguintes julgados:
[...].
Assim, após análise aos autos, percebe-se, que não há pedido subsidiário para oferta de caução a fim de garantir o Juízo acerca do débito discutido, por esta razão, saliento que para a suspensão da multa ambiental necessário se faz o depósito integral em dinheiro, nos termos do verbete no 112, do STJ, in verbis:
“Súmula no 112: O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Portanto, ante a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, bem como de apresentação de caução (depósito integral em dinheiro), INDEFIRO a medida pleiteada.
Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c art. 183 do CPC.
Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal e, após, voltem-me conclusos.
Sem prejuízo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
[...]. [Destaquei].
Pois bem.
Inicialmente, importante consignar que a ação anulatória no. 1002405-24.2021.8.11.0050, que originou o presente recurso, visa a suspensão/extinção da execução fiscal n. 0000951-07.2013.8.11.0050, na qual o Estado de Mato Grosso busca o recebimento do crédito, proveniente da CDA n. 20131522, decorrente do Processo Administrativo no 290123/2006, que julgou o Auto de Infração no 101.787, expedido em 13-11-2006, lavrado em desfavor de Ubiratan Luiz Coutinho.
Já a ação anulatória no. 1002425-15.2021.8.11.0050, também ajuizada pelos Agravantes, objetiva a suspensão/extinção da execução fiscal n. 0000015-45.2014.8.11.0050, na qual o Estado de Mato Grosso busca o recebimento do crédito, proveniente da CDA n. 20134036, decorrente do Processo Administrativo no 290349/2006, que julgou o Auto de Infração no 101.786, expedido em 26-4-2006, lavrado em desfavor de Ubiratan Luiz Coutinho.
Feito esse esclarecimento, passo à análise do pedido de liminar requerido.
No que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade da multa, sabe-se que embora o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.
Da análise dos incisos II e V do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.
Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso V do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.
No caso dos autos, não verifico, a priori, a probabilidade do direito dos Agravantes, visto que o meio utilizado não se mostra correto/adequado, uma vez que não figuram na CDA e não são partes nos autos da execução fiscal em que pretendem a suspensão/extinção.
Portanto, em princípio, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito dos Agravantes, tendo em vista que não possuem interesse/legitimidade, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida por ora.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito ativo almejado.
Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora